Tribunal: TJSP
Processo: 1003432-94.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que, por sua vez, não

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que, por sua vez, não negou expressamente a contratação e nem o uso da referida linha de telefonia cadastrada em seu nome.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003432-
94.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante JOCIMAR APARECIDO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003432-94.2020.8.26.0297 -Voto no 24426
2
Apelação n° 1003432-94.2020.8.26.0297
Apelante: Jocimar Aparecido da Silva
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Comarca de Jales 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Adilson Vagner Ballotti
Voto no 24426
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de
indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo
do autor.
Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação
jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que, por
sua vez, não negou expressamente a contratação e nem o uso da
referida linha de telefonia cadastrada em seu nome.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida às f. 102/105 destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por dano moral, movida por JOCIMAR APARECIDO DA SILVA, em
relação a TELEFONICA BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003432-94.2020.8.26.0297 -Voto no 24426
3
observados os benefícios da gratuidade processual a ele concedidos.
Apela o autor (f. 106/109) requerendo a reforma da sentença
com a procedência do seu pedido, alegando, em suma, que: (a) a ré não
trouxe o contrato assinado no 564158812 que motivou o apontamento
restritivo; (b) o fato de a linha estar instalada no endereço da autora não
prova a regularidade da contratação.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária da
justiça gratuita (f. 18), foi contra-arrazoada (f. 115/123).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 25 de junho de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 85). A
apelação da autora, protocolada em 24 de julho de 2020 (f. 106), é
tempestiva.
O autor ajuizou a presente ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória por danos morais causados pela
inserção indevida de seu nome no rol de inadimplentes por conta de débito
que alega desconhecer, asseverando não possuir nenhum débito em aberto
com a ré.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, considerando
que: (a) a linha estava instalada em endereço já cadastrado pelo autor em
algumas instituições, inclusive perante a Receita Federal e Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo; (b) as telas do sistema da ré indicam que
houve contratação da linha no (11) 3971-3265 em nome do autor de
14/03/2014 a 01/05/2016, bem como, comprovam que há três faturas
pendentes de pagamento; (c) a ré trouxe a fatura telefônica que originou o
apontamento restritivo, na qual consta o detalhamento das ligações
efetuadas; (d) o autor confirmou residir no endereço da instalação da linha e
não comprovou o adimplemento da fatura.
Não prospera o inconformismo do autor.
Como corretamente observou o douto Magistrado, a ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003432-94.2020.8.26.0297 -Voto no 24426
4
comprovar a regularidade do apontamento restritivo trouxe “prints” de telas
de seu sistema (f. 28/32) alegando que a dívida se refere a consumo da
linha de telefonia no (11) 3971-3265, instalada em nome do autor na Rua
Vitorino, 17 casa 2 São Paulo/SP.
A ré informa ainda que a referida linha está com 3 (três)
faturas em aberto, com vencimento em 01/01/2016 de R$ 63,11, com
vencimento em 01/02/2016 de R$ 54,96 e com vencimento em 01/03/2016
de R$ 69,70 (f. 32).
Observa-se que o apontamento restritivo questionado nestes
autos se refere à fatura vencida em 01/03/2016 de R$ 69,70 (f. 16).
É certo que os “prints” de telas de seu sistema, por si só, não
são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.
Em réplica, o autor fez impugnação genérica dos
documentos, dizendo serem unilaterais, mas não nega a contratação e o
uso da referida linha informada pela ré.
Ademais, não só os documentos trazidos pela ré conferem
verossimilhança à existência da dívida, mas o próprio autor reconhece o
endereço de instalação da linha ter sido seu na época dos fatos.
Cabia o autor ter comprovado o pagamento da fatura relativa
ao período de inadimplemento indicado pela ré, prova que o autor não se
desincumbiu.
Forçoso, pois, neste caso, manter a improcedência dos
pedidos do autor.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 10.000,00 f. 8), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado.
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora da fortuna do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003432-94.2020.8.26.0297 -Voto no 24426
5
para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ele beneficiário da
gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CPC/15).

Morais Pucci
Relator